Tribunal: STF
Processo: Rcl 43058
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Defensoria Pública da União, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Eunápolis, nos autos do Processo 1001524-13.2020.4.01.3310.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.017.365 (tema 1031), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas. 
    Narra que, na origem, foi ajuizada ação possessória em desfavor Comunidade Indígena Pataxó de Ponta Grande, na qual o Juízo reclamada determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos autores, no prazo de cinco dias. 
    Diante disso, sustenta que “além de haver elementos indicativos de que o procedimento demarcatório está em curso e que contempla a área objeto do litígio, a decisão do Juízo Federal de Eunápolis/BA contrariou frontalmente a autoridade de provimento monocrático proferido no Recurso Extraordinário nº 1017365/SC, em que se discute a definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional (Tema 1.031)”. (eDOC 1, p. 2) 
    Assevera ainda que, em razão da pandemia instalada pelo vírus COVID-19, “não se mostra razoável qualquer espécie de providência que retire compulsoriamente grupos ou pessoas vulneráveis do seu lugar de moradia ao longo da maior crise sanitária já vivida pelas novas gerações. Afinal, ao menos no caso sub judice, a tendência é que os desalojados migrem para outros espaços coletivos, talvez desprovidos de abastecimento hídrico, na contramão de todas as recomendações vigentes”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Passo a análise do pedido liminar.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    No caso, a reclamante se insurge contra decisão liminar do Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Eunápolis/BA que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse de área ocupada pela Comunidade Indígena Pataxó de Ponta Grande. Eis o teor dessa decisão, na parte em que interessa:
    “Da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a requerente, comprovou a posse da área invadida desde 2003, assim como há prova da invasão não só pelos documentos juntados, mas pelos depoimentos da parte autora e dos invasores, realizadas na audiência de justificação. Há elementos ainda que comprovam a invasão há menos de trinta dias. 
    Dessa forma, tendo como pano de fundo o princípio da proporcionalidade, considero adequado, necessário e razoável o deferimento do provimento reintegratório, inaudita altera pars, em razão da notícia de iminente ocupação de novas áreas, pois o dever de cautela não se coaduna com uma abrupta retirada da posse e da propriedade das mãos da parte autora. Uma análise aprofundada da prova no momento oportuno balizará um julgamento definitivo, sendo recomendável, até lá, a inalterabilidade da titularidade da posse e da propriedade da área objurgada. 
    (...) 
    Portanto, a conduta adotada pelos ocupantes do imóvel em questão configura esbulho possessório, na medida em que invadiram propriedade alheia, ilegitimamente. Há ainda o risco da ocupação, pois a área objeto de questionamento funciona uma escola de aviação devidamente autorizada. 
    Registro ainda que a ocupação indígena na área não foi comprovada por estudos antropológicos, tampouco com documentos que digam que a área, específica, do clube de aviação realmente é objeto de demarcação.
    Cumpre ressaltar que, a julgar pelas informações extraídas da Notitia Criminis, lavrado em 24/07/2020, a ocupação irregular data de menos de ano e dia do ajuizamento da presente ação, logo, nos termos do art. 558 do CPC. 
    (...)
    Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada, para que seja o Sr. EDSON SAMPAIO DA SILVA E MARIA DEUSA DE ALMEIDA, reintegrada na posse das áreas discriminadas na ESCOLA DE PILOTAGEM SKY DREAM, com área de 401, 09 M2 metros quadrados do imóvel de matrícula 1914, constante da inicial.”. (eDOC 7, pp. 2-4)
    Ressalto que, em 21.2.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional acerca da definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL. 1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. 2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida”. (RE 1017365 RG, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.4.2019) . 
    Destaco que, nos autos do citado ARE-RG 1.017.365, o Ministro Edson Fachin determinou a suspensão de todos os processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final do tema 1031, o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso. 
    Assim, num primeiro juízo, entendo que, ao proferir decisão em data posterior à determinação, pelo relator, de suspensão de todos os processos que veiculassem a controvérsia analisada no ARE-RG 1.017.365 (tema 1.031) e, ainda, deferir o pedido reintegração de posse de área ocupada pela Comunidade Indígena Pataxó de Ponta Grande, o Juízo reclamado violou a autoridade da determinação de sobrestamento no referido paradigma.
    Dessa forma, tendo em vista o possível descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, entendo presente a fumaça do bom direito a dar ensejo à concessão da liminar.
    Ademais, o periculum in mora também restou claramente demonstrado diante da iminência do cumprimento da determinação judicial de desocupação da área pela comunidade indígena em questão.
    Ante o exposto, reservando-me o direito de exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos do ato reclamado bem como do Processo 1001524-13.2020.4.01.3310, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)
    Cite-se a parte interessada (Edson Sampaio da Silva, Maria Deusa de Almeida, José Roberto de Jesus e Ari Carlos Conceição Santana) para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
     Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC).
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente